Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-06.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800821-06.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAQUEL NATIVIDADE PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 320 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de execução por quantia certa fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de conversão do feito em ação monitória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de assinatura de testemunhas no contrato e da impossibilidade de alteração do rito após a citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão de suposta decisão surpresa; (ii) estabelecer se é possível a conversão da ação de execução em ação monitória após a citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado observa o contraditório substancial ao oportunizar manifestação das partes acerca da ausência de requisito do título executivo, afastando a alegação de decisão surpresa e nulidade processual.

4.

O contrato desacompanhado de assinatura de duas testemunhas não constitui título executivo extrajudicial, pois não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

5.

A conversão da execução em ação monitória após a citação é vedada pelo entendimento vinculante do STJ no Tema 320, em razão da estabilização da relação processual.

6.

Os precedentes qualificados possuem observância obrigatória, não sendo possível sua flexibilização com base nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura de testemunhas em contrato particular impede sua qualificação como título executivo extrajudicial.

2. É inadmissível a conversão da execução em ação monitória após a citação do executado, em razão da estabilização da relação processual.

3. A observância de precedentes vinculantes prevalece sobre a aplicação isolada dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 485, IV, 700, 784, III, 927, III; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.834/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2020; STJ, Tema Repetitivo 320 (REsp 1.129.938/PE), Rel. Min. Massami Uyeda; STJ, AgRg no REsp 1.067.765/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.09.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0855239-22.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA que, nos autos de ação de execução por quantia certa ajuizada em face de
RAQUEL NATIVIDADE PESSOA
, indeferiu o pedido de conversão do feito em ação monitória e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

De início, verifica-se que o BANCO BRADESCO S.A. ajuizou ação de execução por quantia certa em face de RAQUEL NATIVIDADE PESSOA, fundada em cédula de crédito bancário, visando a satisfação de débito no valor de R$ 36.333,50, acrescido de encargos legais e contratuais, instruindo a inicial com contrato, demonstrativo de débito e demais documentos, requerendo a citação da executada para pagamento, sob pena de penhora de bens, além de outras medidas executivas previstas no Código de Processo Civil.

Em seguida, o Juízo de origem proferiu despacho no qual constatou que o contrato apresentado não continha assinatura de testemunhas, requisito exigido para caracterização de título executivo extrajudicial, instaurando, de ofício, incidente para apreciação da matéria e oportunizando a manifestação do exequente, bem como da parte executada, em observância ao contraditório.

Na sequência, o exequente apresentou petição de emenda à inicial, informando a impossibilidade de apresentar contrato com assinatura de testemunhas e requerendo a conversão da ação de execução em ação monitória, com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, sustentando que a prova escrita apresentada seria suficiente para embasar a pretensão de cobrança, ainda que destituída de força executiva.

Posteriormente, sobreveio sentença na qual o magistrado singular indeferiu o pedido de conversão do rito executivo em procedimento monitório, ao fundamento de que a citação da executada já havia ocorrido, circunstância que inviabilizaria a alteração do rito, em razão da estabilização da relação processual, conforme entendimento consolidado no Tema 320 do Superior Tribunal de Justiça, julgando, por conseguinte, extinto o processo sem resolução do mérito, com condenação ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, (i) a tempestividade do recurso e regularidade do preparo; (ii) a nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, sob alegação de ausência de prévia oitiva adequada; (iii) afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional; (iv) a possibilidade de conversão da execução em ação monitória mesmo após a citação; e (v) a necessidade de reforma da sentença para prosseguimento do feito sob o rito monitório, ao final requerendo o provimento do recurso.

Regularmente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da possibilidade de conversão da ação de execução em ação monitória após a citação da parte executada, bem como à verificação de eventual nulidade da sentença por alegada violação aos princípios do contraditório, do dever de consulta e da primazia do julgamento do mérito.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Com efeito, verifica-se que o magistrado de origem, ao constatar a ausência de requisito essencial à constituição do título executivo extrajudicial — qual seja, a inexistência de assinatura de testemunhas no contrato apresentado — instaurou incidente de ofício e oportunizou a manifestação do exequente, em estrita observância ao contraditório substancial. Assim, não há falar em decisão surpresa, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que foi assegurada à parte a possibilidade de influenciar na formação do convencimento judicial, restando atendidos os ditames do devido processo legal.

Decidiu em caso análogo este Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º, RESTRITO AOS INCISOS II E III. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO [...]
9. Ademais, a decisão extintiva não configura decisão-surpresa, uma vez que a extinção pela ausência de citação é consequência legal expressa e foi precedida de intimação regular do advogado para sanar o vício. 10. Por conseguinte, não há nulidade nem afronta aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito, devendo ser mantida a sentença e a decisão monocrática que a confirmou.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08552392220248140301 32300987, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, embora se reconheça a distinção fática entre o precedente invocado — que versa sobre extinção do feito por ausência de citação válida — e a hipótese dos autos, cuja controvérsia gravita em torno da impossibilidade de conversão do rito após a estabilização da relação processual, verifica-se que a
ratio decidendi
ali firmada se mostra plenamente aplicável ao caso em exame, especialmente no que concerne à inexistência de decisão surpresa. Com efeito, assim como no julgado referido, também aqui houve prévia intimação da parte para se manifestar acerca da irregularidade processual identificada, tendo-lhe sido oportunizado o exercício do contraditório, o que afasta a alegação de nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Destarte, não há falar em surpresa decisória, mas sim em regular aplicação das consequências jurídicas decorrentes de vício processual previamente submetido ao crivo das partes.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

É cediço que a cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, desde que atendidos os requisitos legais que lhe conferem liquidez, certeza e exigibilidade. Todavia, no caso em apreço, restou incontroverso que o instrumento contratual apresentado não se encontrava devidamente formalizado, porquanto desacompanhado de testemunhas, circunstância que compromete sua aptidão executiva à luz do art. 784, III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução.
4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial
. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1823834 BA 2019/0189320-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Diante desse vício, o exequente, ora apelante, optou por requerer a conversão do feito executivo em ação monitória, com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, sustentando a suficiência da prova escrita para embasar a pretensão de cobrança.

Ocorre que, conforme bem delineado pelo juízo de origem, a pretensão recursal esbarra em óbice jurídico intransponível, consubstanciado no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 320, cuja tese restou assim firmada: “É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação”.

Tal orientação, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo sua observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive por este Tribunal. A
ratio decidendi
do precedente repousa na necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade da relação processual, a qual se confirma com a citação válida do executado, momento a partir do qual se fixa definitivamente o procedimento adotado. A corte superior aplicada consistentemente a tese firmada, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM MONITÓRIA, APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. INCABÍVEL. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. A Corte local não se debruçou efetivamente sobre a tese de defesa suscitada pela agravante, no sentido de que a parte executada não teria negado a execução do contrato administrativo, e tampouco a questão constou dos embargos declaratórios opostos perante a instância ordinária. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. A reforma das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da liquidez do título executivo, tal como decidida a controvérsia pelas instâncias ordinárias e suscitada nas razões recursais, exigiria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5/STJ e 7/STJ, respectivamente. 3. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese jurídica de que a conversão da execução não enseja prejuízos ao ente municipal, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, pois, imperiosa a incidência da Súmula 211/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.938/PE (Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/3/2012), firmou posicionamento de que não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória, de ofício ou a requerimento das partes, após a ocorrência da citação, em razão da estabilização da relação processual. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1067765 SP 2008/0026148-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

No caso concreto, é fato incontroverso e comprovável que a citação da executada já havia sido regularmente efetivada quando do requerimento de conversão do rito processual, circunstância que, por si só, inviabiliza a pretensão do apelante, na medida em que atrai, de forma direta e inequívoca, a incidência do entendimento vinculante acima referido.

Não prospera, ademais, a alegação de que o referido entendimento jurisprudencial comportaria flexibilização à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional. Embora tais princípios informem a sistemática processual vigente, sua aplicação não se dá de forma absoluta, devendo harmonizar-se com as demais normas que regem o processo civil, notadamente aquelas que disciplinam a observância obrigatória dos precedentes qualificados.

A primazia do julgamento do mérito, prevista nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, não autoriza a convalidação de vícios estruturais do processo nem legitima a adoção de providências processuais em desconformidade com orientação vinculante dos tribunais superiores. Ao revés, a observância dos precedentes obrigatórios constitui expressão do próprio modelo cooperativo e da racionalidade do sistema processual, conferindo previsibilidade, isonomia e coerência às decisões judiciais.

Igualmente, não se sustenta o argumento de que a conversão do feito não acarretaria prejuízo à parte executada. Isso porque a vedação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça não se funda exclusivamente na aferição de prejuízo concreto, mas sim na preservação da regularidade procedimental e da estabilização da demanda, elementos essenciais à segurança jurídica.

Cumpre destacar, por oportuno, que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não implica negativa de acesso à justiça, uma vez que não obsta o ajuizamento de nova demanda pelo credor, desta feita sob o rito adequado, qual seja, a ação monitória, desde que instruída com prova escrita apta à demonstração do crédito alegado.

Dessa forma, à luz do arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na sentença proferida pelo juízo de origem, a qual se encontra em plena consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando não terem sido arbitrados honorários advocatícios pelo magistrado de piso, não há que se falar em majoração, por isso deixo de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026